Tribunal: TJBA
Processo: 0003224-47.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003224-47.2010.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MARIANA BARROS MENDONCA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, JULIANO RICARDO SCHMITT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA APELADO: JOSE PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s):PAULO KENNEDY MOREIRA FAGUNDES ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO DO POUPADOR À REMUNERAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS AO ENCERRAMENTO DA CONTA OU À CITAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC COMO JUROS DE MORA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso de apelação cível foi interposto por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por poupador, declarando a prescrição quanto ao Plano Collor I e condenando o réu ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor II (fevereiro e março de 1991), com incidência de juros remuneratórios e moratórios. 2. O Apelante sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto a valores transferidos ao BACEN. No mérito, defendeu a ausência de direito adquirido à manutenção do critério de correção monetária, impugnou o índice aplicado e questionou os critérios de juros fixados. Pleiteou, ainda, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como juros de mora. 3. O Apelado, intimado, deixou de apresentar contrarrazões. Após suspensão do feito por determinação do STF (Temas 284 e 285), os autos retornaram para julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: a) saber se o Apelante é parte legítima para responder pelas diferenças pleiteadas; b) saber se houve violação ao direito adquirido do poupador quanto ao critério de remuneração da caderneta de poupança; c) saber qual é o índice de correção monetária aplicável ao período de fevereiro/março de 1991; e d) saber quais os critérios adequados para a fixação dos juros remuneratórios e moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a sentença limitou a condenação às diferenças relativas ao Plano Collor II, excluindo valores eventualmente confiscados e transferidos ao BACEN. 6. O direito adquirido do poupador à remuneração da caderneta de poupança segundo as regras vigentes no início do período aquisitivo está protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pelo art. 6º, § 2º, da LINDB, sendo inviável sua alteração retroativa por norma superveniente. 7. A sentença incorreu em erro material ao indicar o IPC como índice aplicável para fevereiro de 1991, quando o correto seria o BTN Fiscal, no percentual de 20,21%, conforme a legislação vigente à época (Lei nº 8.177/91). 8. Os juros remuneratórios devem incidir até a data do encerramento da conta poupança ou, na sua ausência, até a citação, nos termos dos arts. 884 e 92 do Código Civil. 9. A partir da citação, os juros de mora devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a cumulação com outros índices. 10. A sucumbência recíproca foi mantida, redistribuindo-se os encargos na proporção de 70% para o Apelante e 30% para o Apelado, com fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para (a) corrigir o erro material quanto ao índice de correção monetária, fixando o BTN Fiscal (20,21%); (b) limitar os juros remuneratórios até a data de encerramento da conta poupança ou, na sua ausência, até a data da citação; (c) determinar que os juros de mora sejam fixados exclusivamente pela Taxa SELIC, afastando-se qualquer outro índice; e (d) redistribuir os encargos da sucumbência na proporção de 70% para o Apelante e 30% para o Apelado. Tese de julgamento: “A instituição financeira é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária incidentes sobre valores sob sua administração, excluídos aqueles transferidos ao BACEN. O poupador tem direito adquirido à remuneração conforme o índice vigente no início do período aquisitivo. A correção monetária de fevereiro de 1991 deve observar o BTN Fiscal (20,21%). Juros remuneratórios incidem até o encerramento da conta ou citação, e os juros moratórios devem seguir exclusivamente a Taxa SELIC.”. Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, XXXVI Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB), art. 6º, §§ 1º e 2º Código Civil, arts. 92, 406 e 884 Lei nº 8.024/90, arts. 6º e 9º Lei nº 8.177/91, art. 12 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0003224-47.2010.8.05.0141, em que figuram como Apelante ITAU UNIBANCO S.A., e apelada JOSE PINHEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora